Tribunal: TCU
Processo: 011.081/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possível aplicação irregular de recursos do Fundeb pela prefeitura de Surubim/PE.

Inteiro teor:
Acórdão 1580/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possível utilização indevida de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) pelo Município de Surubim-PE (peça 1). Considerando que, em síntese, os denunciantes alegam que recursos oriundos do Fundeb estariam sendo utilizadas para o pagamento de pessoas físicas que exercem o cargo efetivo de professor municipal e prestam serviços ao município sob a rubrica "apoio pedagógico", falsificando a descrição dos serviços contratados para burlar "a exigência constitucional de concurso público para o exercício da docência"; Considerando que a presente denúncia não cumpre os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, especialmente porque não foram apresentados indícios das irregularidades indicadas nos autos; Considerando que a competência primária para análise da legalidade das contratações e dos pagamentos narrados pelo denunciante é do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), pois se trata de funcionários municipais; Considerando, portanto, a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto desta denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar proposto pelos denunciantes, diante do não conhecimento da denúncia e da inexistência do fumus boni iuris ; e c) adotar as providencias descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.081/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciantes: identidades preservadas (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Surubim-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Município de Surubim-PE e aos denunciantes; 1.7.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal dos denunciantes, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.3. enviar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 9 ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), para que sejam adotadas as providências que entender necessárias; 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014.